Tribunal: TJBA
Processo: 8006243-02.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006243-02.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Maria do Carmo Alves de Souza contra sentença que, nos autos de ação ajuizada em face do Estado da Bahia e do Município de Candeias, julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento de tratamento médico e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, deixando, contudo, de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, apesar da procedência integral da demanda. A parte autora requer a reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, bem como definir o critério adequado para sua fixação em demandas de saúde. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando atua contra ente público ao qual pertença, devendo tal orientação ser obrigatoriamente observada. 4. A condenação encontra fundamento no princípio da causalidade, pois a resistência dos entes públicos em fornecer o tratamento médico ensejou a judicialização da demanda. 5. A fixação dos honorários deve observar as regras do art. 85 do CPC, sendo cabível a apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for baixo, especialmente em demandas de saúde. 6. A jurisprudência do STJ (Temas 1.076 e 1.313) e deste Tribunal orienta que, em ações de fornecimento de tratamento médico, o proveito econômico é, em regra, inestimável, justificando a fixação equitativa da verba honorária. 7. No caso concreto, o valor da condenação mostra-se reduzido, sendo inadequada a aplicação de percentual, impondo-se a fixação por equidade em valor compatível com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que esta integre a estrutura estatal, conforme o Tema 1.002 do STF. 2. Em demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for reduzido.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPC, art. 927, III; LC nº 80/94, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 da repercussão geral; STJ, Temas 1.076 e 1.313 dos recursos repetitivos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8006243-02.2022.8.05.0044, que tem como parte APELANTE: MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA e parte APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,